Tribunal: TJMT
Processo: 1027146-24.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027146-24.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/4665-61 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MR PAY CAVALCANTE PAGAMENTOS E COBRANCAS LTDA - CNPJ: 46.051.411/0001-07 (AGRAVADO), FERNANDO GARCIA BARBOSA - CPF: 006.783.071-48 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – BLOQUEIO E ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA POR SUSPEITA DE FRAUDE – NÃO COMPROVAÇÃO –DEVOLUÇÃO DO NUMERÁRIO – NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Embora não se ignore a possibilidade de o Banco encerrar unilateralmente o relacionamento contratual, não há como admitir sua conduta de reter o saldo disponível na conta, por prazo indeterminado, mormente quando não comprovada fraude, de forma que nenhum reparo deve ser feita na ordem de devolução determinada na sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO
N. 1027146-24.2022.8.11.0041

AGRAVANTE:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGRAVADO:

MR PAY CAVALCANTE PAGAMENTOS E COBRANÇAS LTDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra a decisão monocrática de Id. 203153698 que, na análise do recurso de Apelação interposto pela Instituição Financeira contra a sentença de procedência proferida na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por MR PAY CAVALCANTE PAGAMENTOS E COBRANÇAS LTDA., na qual fora condenada a proceder com o depósito judicial da integralidade do saldo disponível na conta corrente da Recorrida, não conheceu das alegações do Banco relacionadas à regularidade do bloqueio e encerramento da conta por ausência de dialeticidade e rejeitou o pleito de redução dos honorários advocatícios.

Em suas razões, alega ausência de violação ao princípio da dialeticidade diante da defesa expressa da manutenção do bloqueio diante da não prestação de contas pelo cliente, com a consequente preservação dos valores.

No mais, reitera as alegações constantes no apelo, quais sejam: (i) cerceamento de defesa diante da necessidade de depoimento pessoal do Autor/Agravado para prestar esclarecimentos sobre as transações com indícios de irregularidade; (ii) inaplicabilidade diante da existência de relação de insumo, e não de consumo e (iii) regularidade do encerramento e preservação de valores diante da ausência de qualquer demonstração de higidez pela parte Agravada, que deu causa à manutenção do bloqueio.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão, julgando-se improcedente a pretensão contida na exordial.

Contrarrazões – Id. 206938675.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 12 de abril de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra a decisão monocrática de Id. 203153698 que, na análise do recurso de Apelação interposto pela Instituição Financeira contra a sentença de procedência proferida na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por MR PAY CAVALCANTE PAGAMENTOS E COBRANÇAS LTDA., na qual fora condenada a proceder com o depósito judicial da integralidade do saldo disponível na conta corrente da Recorrida, não conheceu das alegações do Banco relacionadas à regularidade do bloqueio e encerramento da conta por ausência de dialeticidade e rejeitou o pleito de redução dos honorários advocatícios.

Na origem, a empresa MR PAY CAVALCANTE PAGAMENTOS E COBRANÇAS LTDA. ajuizou Ação de Obrigação de Fazer contra a Instituição Financeira argumentando que, em meados de 2022, o Banco realizou o bloqueio de sua conta corrente, com saldo de R$ 453.864,59 e, na sequência, informou o desinteresse comercial na continuidade de manutenção da conta sem, contudo, proceder com a liberação dos valores.

Ao final, o pedido foi julgado procedente, com a determinação do Banco para que “
no prazo de 5 (cinco) dias, proceda com o depósito judicial da integralidade do saldo disponível na Conta Corrente nº 99292-8, Agência 0288, de titularidade da Requerente, devidamente atualizado
”, em sentença atacada por recurso de Apelação.

Na decisão monocrática recorrida as alegações recursais relacionadas ao procedimento adotado pela Instituição Financeira não foram conhecidas por ofensa ao princípio da dialeticidade, sob a assertiva de que “
nenhum argumento trouxe em seu apelo para defender a manutenção do numerário em sua posse
”.

Entretendo, à luz dos argumentos apresentados no presente interno, tenho que tal posicionamento deve ser reconsiderado, pois, revendo as razões do recurso de Apelação, delas se infere o pleito de preservação dos valores dos valores bloqueados, de forma que passo a analisar a matéria.

Pois bem.

O bloqueio da conta foi realizado pelo Banco Agravante diante por suspeita de fraude, uma vez que a Agravada, na qualidade de microempresa, e com capital social de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), procedeu, em menos de 30 dias corridos, com a emissão de 38 boletos no importe total de cerca de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Como reconhecido na própria sentença, em caso de indícios de fraudes, “
o bloqueio/encerramento da conta corrente constitui estrito cumprimento de dever legal/ exercício regular de direito de qualquer instituição financeira
”.

Com efeito, as instituições financeiras não são obrigadas a manter contratos de prestação de serviços com seus correntistas em caso de desinteresse comercial,

visto que a contratação tem natureza
intuito personae
.

Outrossim, pelo que se infere dos autos, apesar do bloqueio em sua conta corrente, a Autora/Agravada sequer se preocupou em prestar esclarecimentos acerca da movimentação financeira incompatível com sua condição de microempresa, pelo que não soa desarrazoado o encerramento da conta pelo Banco.

Anota-se que a suposta necessidade de depoimento da parte Autora para que prestasse esclarecimentos acerca das transações tidas como irregulares, motivo elencado pelo Recorrente para apontar o cerceamento de cerceamento de defesa, tem como objetivo demonstrar a regularidade do bloqueio e encerramento o que já fora assentado nos autos.

Entretanto, embora possível o bloqueio para averiguação de ato ilícito, certo é que ele não pode prevalecer por prazo indeterminado, o que atesta contra a conduta do Recorrente de simplesmente reter o saldo disponível na conta.

Ressalta-se que não se verifica na legislação invocada pela Instituição Financeira, tampouco no contrato firmado entre as partes, disposição que a autorize a reter os valores contidos na conta do correntista.

Aliás, a própria Constituição Federal, em seu art. 5°, LIV, determina que “
ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal
”.

Nesse cenário, embora não se ignore a possibilidade do Banco encerrar o relacionamento contratual, não há como admitir sua conduta de reter o saldo disponível na conta, usufruindo de seus frutos, por prazo indeterminado, mormente quando não comprovada fraude, de forma que nenhum reparo deve ser feita na ordem de devolução determinada na sentença.

Como pontuado pelo julgador singular: “
ainda que o bloqueio preventivo consista em medida de segurança padrão, a demora prolongada (mais de quinze meses) para verificação do ocorrido, com a manutenção do bloqueio dos valores existentes na conta, desborda os limites aceitáveis e incide em abuso de direito
”.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Encerramento unilateral de conta corrente por parte da instituição financeira – Pessoa jurídica autora que alega ter sofrido retenção indevida do saldo disponível em sua conta – Pretensão de condenação do réu ao ressarcimento dos valores indevidamente retidos, bem como ao pagamento de indenização por dano moral – Sentença que julgou improcedentes os pedidos – Insurgência da autora – Parcial cabimento –
Embora não se ignore a possibilidade de a instituição financeira encerrar unilateralmente o relacionamento comercial com seu cliente, na hipótese, a conduta do réu desrespeitou o disposto na Resolução CMN n° 2.025/1993 e no contrato celebrado entre as partes – Banco réu que reteve indevidamente o saldo disponível na conta da autora, sem justificativa plausível – Necessidade de ressarcimento dos valores retidos
– Dano moral não configurado – Apesar da conduta ilícita da instituição financeira, não houve violação da honra objetiva da pessoa jurídica – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1012040-55.2021.8.26.0068; Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/11/2023; Data de Registro: 28/11/2023)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024